Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ.
1. O conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de receptação, diante da prisão em flagrante e da confissão do acusado, corroborada pelas demais provas dos autos, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.
2. A teor da Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática de julgamentos de casos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula.
3. Apelação não provida.